Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em que se pretende a revogação ou flexibilização da medidas cautelares impostas (recolhimento domiciliar, proibição de se ausentar do Distrito Federal e monitoramento eletrônico), ao argumento de que exerce atividade de motorista e necessita sustentar sua família. O paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso II, por diversas vezes, e 288, caput, ambos do Código Penal, teve a sua prisão preventiva revogada pelo juízo, que impôs as referidas medidas cautelares. 2. O mérito do pedido formulado pelo impetrante (ID 22583724, pp. 469/470) não foi decidido pelo juízo de primeiro grau, tendo este determinado, por despacho datado de 14/01/2021, que o requerente comprove a instalação da tornozeleira eletrônica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pena de revogação do benefício (ID 22583724. p. 475). Não pode haver supressão de instância. Obviamente que a liberdade do paciente não é plena, encontrando-se restringida pelas medidas cautelares a ele aplicadas. Todavia, as medidas cautelares foram devidamente justificadas pelo Juízo em decisões fundamentadas, pelo que indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator